Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-69.2023.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014518-69.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ESPÓLIO DE MAMEDES STELLATO (APELANTE), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MAMEDE STELLATO registrado(a) civilmente como MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais o embargante alegava excesso de execução e cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado dos embargos à execução; (ii) se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido inviabiliza o reconhecimento do excesso de execução; e (iii) se a prescrição intercorrente se configurou no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são irrelevantes para alterar o convencimento do juízo, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

4. Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, a alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi cumprido pelo embargante, resultando na preclusão da alegação.

5. A prescrição intercorrente não se configura quando há diligência do exequente para a citação e penhora de bens do devedor, conforme fixado no IAC do STJ (REsp 1.604.412/SC).

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação cível desprovida. Deixado de majorar os honorários por ausência de arbitramento pelo juízo de origem
.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em razão da desnecessidade de outras provas para a solução da controvérsia. 2. A ausência de demonstrativo discriminado do valor devido impede o reconhecimento do excesso de execução. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente atua diligentemente para a citação e localização de bens do devedor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por Espólio de
MAMEDE STELLATO,
representando pelo inventariante
Edson Luiz Stellato
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003656-52.2006.8.11.0040 movida por
BANCO SISTEMA S.A
. em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 242987675):

“Pelo exposto, com fundamento no art. 914, § 4o, inciso I do CPC,
REJEITO
liminarmente os embargos à execução ofertados,
julgando-o extinto
nos termos do art. 918, incisos II e III do CPC.

Custas pelo embargante, cuja cobrança fica suspensa, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Honorários indevidos na espécie.”

Em suas razões recursais (ID no 210480951), o embargante apelante suscita preliminar de
prescrição intercorrente
.

Suscita ainda preliminar de nulidade da sentença, por alegação de
cerceamento de defesa,
sob a alegação de que não obteve a oportunidade da produção de provas conforme perquirido na inicial.

No mérito, acusa excesso à execução com aplicação de juros compostos, mês a mês, juros de 11% ao ano, correção monetária com base na TR e aplicação de Comissão de Permanência na referida cédula, havendo significativas alterações nos valores executados.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença/reformada, a julgar procedente os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita
preliminar de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo do feito não oportunizou a
produção de provas requeridas na inicial,
a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, ao julgar liminarmente improcedentes os embargos à execução, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou decisão nos fatos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos em execução, a qual buscou o embargado/exequente a execução de título executivo extrajudicial de “Cédula de Crédito Rural Hipotecária”, enquanto o embargante busca o reconhecimento de excesso de execução com alegação de abusividade e ilegalidade de juros e encargos contratuais.

Contudo, o embargante deixou de observar o disposto no artigo 917, inciso III, § 3.o, do Código de Processo Civil, que determina que o executado, ao alegar excesso de execução, deve declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade de produção de outras provas, uma vez que a espécie versa sobre revisão contratual lastreada em Cédula Rural, cujo cálculo poderia ser apresentado por meio de simples operações aritméticas, demonstrando o valor que o embargante entende correto.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas a provar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa decorrente do julgamento preliminar da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo,
além do embargante não ter cumprido a exigência processual de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍMINA DO DIREITO ALEGADO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 917, INCISO III, § 3o DO CPC – AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM O DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal fato não exime a parte autora de provar o mínimo do alegado. O artigo 917, III, § 3.o, do Código de Processo Civil dispõe que nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução, todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela. Não há falar em nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, uma vez que foi devidamente apresentado o cálculo com a discriminação dos encargos. (N.U 1002377-27.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.”

(TJMT – RAC. No 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença que liminarmente rejeitou os embargos à execução. Resta pois, prejudicado a análise das razões recursais quanto ao mérito dos embargos – excesso à execução.

No mais, o apelante suscita ainda prejudicial de mérito de prescrição intercorrente
ao argumento de desídia do exequente nos autos da execução, que passados 17 anos da distribuição da ação, ainda não efetuou a citação do executado Mamede Stellato (anuente hipotecário).

Inobstante as razões recursais do apelante, tem-se dos autos do feito executivo (no 0003656-52.2006.8.11.0040), que o devedor principal restou devidamente citado na data de 12 de setembro de 2006, conforme se vê do documento de Certidão do oficial de justiça (ID. 83614071 - autos da execução), inclusive, após a citação do emitente da Cédula Rural Hipotecária - Edson Stellato (devedor principal), consta manifestação do executado a nomear a penhora - título de Dívida Pública:

Neste contexto da citação do devedor principal, a nomeação de bem a penhora e satisfação da dívida, verifica-se que não há ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente é o fenômeno jurídico que extingue a pretensão executória, diante da inércia em movimentar de forma eficaz o feito já instaurado, pelo lapso temporal previsto em lei para o exercício da pretensão do direito material.

A prescrição intercorrente tem o propósito de evitar que as ações e as execuções judiciais se estendam indefinidamente, extinguindo o direito do exequente de reivindicar o seu direito, mesmo após a interrupção da prescrição pela citação, caso não o faça dentro de um determinado prazo, sendo fundamental que ambas as partes do processo demonstrem interesse na sua resolução para que ocorra de maneira eficiente.

No caso dos autos, como visto alhures, a ação de execução foi proposta com base em Cédula Rural, razão pela qual o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do artigo 60, do Decreto-Lei no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66.

Assim, conquanto determinada a citação do executado principal, o que ocorreu em 12/09/2006, com relação ao executado avalista/garantia, Mamede Stellato, tem-se que, como dito alhures, a prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exigindo-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso em análise.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à satisfação de seu crédito.

Ademais, denota-se dos autos da execução, que recebida a Inicial pelo juízo do feito (ID. 83614071 - fls. 42 dos autos da execução),
houve a determinação judicial para apenas a citação do devedor principal
.

Logo, considerando que não houve propriamente desídia do exequente em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do coobrigado, ora apelante.

Ademais, tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, por inércia do exequente ao comando de citação do Mamede Stellato.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. no 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Neste norte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1o DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, não havendo desídia da parte exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo
de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025